Tribunal: TCU
Processo: 041.768/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto execução do projeto intitulado "Estudo ambiental, topográfico e urbanístico da área da ZPE de Parnaíba/PI".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. relativa ao convênio BNB/FUNDECI 2011/081, que teve por objeto a execução do projeto intitulado Estudo Ambiental, Topográfico e Urbanístico da Área da ZPE de Parnaíba/PI. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.